Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-85.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017720-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HAELLEM MARIA ARRUDA DA CRUZ - CPF: 706.661.991-91 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I – C
ASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito em ação ajuizada por policial militar, visando à retificação de promoção à graduação de 3º Sargento, com efeitos retroativos a setembro de 2008, bem como à retroação das promoções subsequentes e ao pagamento de diferenças remuneratórias.

II – Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a pretensão de promoção retroativa na carreira militar configura relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, ou se se trata de impugnação a ato administrativo único, sujeita à prescrição do fundo de direito.

III – R
AZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato que lhes deu origem.

4.
A promoção funcional na carreira militar constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, cuja eventual ilegalidade deve ser impugnada no prazo legal.

5.
A alegada preterição em promoção ocorrida em setembro de 2008 consubstancia negativa concreta do direito naquele momento, atingindo diretamente o fundo de direito.

6.
A ação ajuizada em 2022 extrapola o prazo quinquenal, configurando prescrição do fundo de direito.

7.
A Súmula 85 do STJ não se aplica às hipóteses em que se busca a revisão de ato administrativo específico, não se tratando de obrigação de trato sucessivo.

8.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem que a pretensão de revisão de ato de promoção funcional sujeita-se à prescrição quinquenal.

IV – D
ISPOSITIVO E TESES

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
1. A pretensão de promoção retroativa na carreira militar configura impugnação a ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, submetendo-se à prescrição do fundo de direito.

2.
A Súmula 85 do STJ é inaplicável às demandas que visam à revisão de ato de promoção funcional.

3.
O prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conta-se do momento em que se consuma a alegada preterição.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível

interposta c
ontra sentença proferida pelo Juízo
da 3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Retificação de Promoção c/c Cobrança de Diferenças Salariais n
.
1017720-85.2022.8.11.0041,
pela qual a autora busca o
reconhecimento do direito à promoção à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar, com efeitos
retroativos a setembro de 2008,
bem como a
retroação das promoções subsequentes e o pagamento das
correspondentes
diferenças salariais
.

Na petição inicial, a autora sustentou, em síntese, que, embora integrante do Quadro de Praças Policiais Militares
(QPPM)
, preenchia os requisitos legais para concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento em setembro de 2008, tendo sido preterida em razão da aplicação indevida do requisito de 15 anos de efetivo serviço, exigência que, segundo alegou, seria restrita ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares
(QEPPM)
.

Requereu tutela de evidência, a inclusão de seu nome na listagem do limite quantitativo por antiguidade, a promoção retroativa a setembro de 2008, a retroação das promoções subsequentes
:
2º Sargento em setembro de 2012, 1º Sargento em setembro de 2015 e Subtenente em setembro de 2018, além do pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

O
J
uízo de origem
(Id. 347802372),
ao reconhecer a prescrição do fundo de direito
, a
ssentou que a pretensão foi ajuizada apenas em maio de 2022, mais de treze anos após a alegada preterição ocorrida em 2008, e mais de sete anos após o trânsito em julgado do RMS 30988/MT, incidindo o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Nas razões recursais
(Id. 347802374),
a apelante
sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Afirma que a omissão continuada da Administração em promovê-la renova mensalmente a lesão, razão pela qual a pretensão principal permanece exigível.

Alega, ainda, que o critério de 15 anos de efetivo serviço foi ilegalmente aplicado ao seu caso, pois o precedente firmado no RMS 30988/MT reconheceu que tal exigência não se estende aos integrantes do Quadro de Praças Policiais Militares não especial, devendo prevalecer, para a promoção em 2008, a disciplina do art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 271/2007.

Acrescenta que preencheu os requisitos legais para a promoção, razão pela qual postula a retificação funcional, a retroação das promoções subsequentes e o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos nas demais verbas, observada apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 2017. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso
.

Em contrarrazões
(Id. 347802376),
o
apelado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 3606577870),
deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social apto a justificar a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia
cinge-se à ocorrência da prescrição do fundo de direito sobre a pretensão da apelante de retificar sua
promoção à graduação de 3º Sargento, com efeitos retroativos a setembro de 2008
.

Nessas circunstâncias, incide o disposto no art. 1º do Decreto nº
. 20
0.910/1932, segundo o qual as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato que lhes deu origem

A tese recursal
defende
que a omissão administrativa em promover a militar na data correta configuraria relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional mês a mês, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

A argumentação, contudo, não se sustenta.

Isso porque a hipótese dos autos não revela omissão administrativa continuada, mas, sim, insurgência dirigida contra evento administrativo específico, certo e perfeitamente delimitado no tempo, qual seja, a alegada não inclusão da autora no quadro de acesso à promoção ocorrido em setembro de 2008.

Não há nos autos qualquer causa idônea de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Diferentemente das situações em que se discutem vantagens de trato continuado
,
nas quais a lesão se renova periodicamente, o ato de promoção, ou sua não concessão no momento oportuno, configura ato
administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, cuja eventual ilegalidade deve ser impugnada no prazo legal.

A ascensão funcional do militar estadual relaciona ato administrativo complexo, condicionado ao preenchimento de requisitos cumulativos e específicos, tais como a conclusão de cursos de formação e habilitação, o alcance de interstícios mínimos e a higidez do comportamento, todos submetidos à existência de vagas e cronogramas fixados em decreto.

Nessa perspectiva, a não inclusão da servidora no rol de promovidos em 2008 configura inequívoca negativa lógica e concreta do direito, opondo-se à tese de mera omissão genérica e atraindo, irremediavelmente, a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

C
ada oportunidade
de

promoção
constitui um ato administrativo autônomo, de efeitos concretos e permanentes, que define a situação jurídica do servidor a partir de então. A
não inclusão da apelante nos quadros de acesso nas datas pretendidas (2007 e 2011) representa a própria negação do direito à
promoção
naqueles momentos.

(N.U 1031197-44.2023.8.11.0041,
Des. Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em 27.1.2026).

Cumpre registrar, ademais, que a própria pretensão revela natureza eminentemente revisional, uma vez que a autora
, atualmente na graduação de 1º Sargento PM,
busca a retroação de efeitos de promoção posteriormente efetivada à graduação de 3º Sargento
PM
.

Ainda que não haja nos autos indicação precisa da data em que tal ascensão funcional ocorreu, é inequívoco que a promoção se deu em momento posterior ao certame de 2008, sendo justamente essa a razão do pedido de retroação formulado.

Compulsando os autos,
verifico
que

suposto direito à promoção teria surgido em setembro de 2008
, contudo a presente
ação foi ajuizada apenas em maio de 2022, ou seja, após o transcurso de mais de treze anos do fato gerador
; não
há demonstração de qualquer causa válida de suspensão ou interrupção do prazo prescricional no interregno legal.

A apelante ainda procura sustentar, de forma implícita, a possibilidade de utilização do julgamento proferido no RMS 30.988/MT como marco apto a influenciar a contagem do prazo prescricional.

Essa tese,
entretanto, não se sustenta.

O referido precedente não constitui ato administrativo individual, tampouco decisão com eficácia subjetiva extensível automaticamente a terceiros, sendo juridicamente inapto, por si só, a inaugurar, suspender ou interromper prazo prescricional em relação a quem não integrou a relação processual originária.

De todo modo, ainda que se admitisse

a utilização do trânsito em julgado do referido precedente como marco inicial, o resultado não se alteraria, porquanto tal decisão remonta a 2014, permanecendo, igualmente, superado o prazo quinquenal quando do ajuizamento da presente ação em 2022.

Dessa forma, resta configurada a prescrição do próprio fundo de direito, não havendo espaço para a incidência da Súmula 85/STJ.

Nesse sentido,

1. O ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional se dá pelo fato da promoção ser um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

(N.U 0016645-38.2016.8.11.0041,
Desa. Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em
30
.7.2025
).

1.
A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, com prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 2. A Súmula n.º 85, do STJ, não incide nas ações que visam revisar ato comissivo específico, de efeitos concretos
e permanentes, como a promoção a Cabo em 2001, ainda que alegadamente tardia.

(N.U 1030789-39.2024.8.11.0002,
Desa. Maria Aparecida Fago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em
17
.6.2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito
. Em consequência,
majoro os honorários sucumbenciais
em 10% (dez por cento),
nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do C
PC.

É como voto.

DO MÉRITO

Subsidiariamente, a
inda qu
e eventualmente
superado o óbice prescricional
,
a pretensão
não comporta acolhimento.

A autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito. Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que sua não inclusão no quadro de acesso em 2008 decorreu da aplicação do alegado critério
ilegal de 15 anos de efetivo serviço. A narrativa permanece no plano abstrato, desacompanhada de documentação apta a evidenciar a efetiva preterição, em descompasso com o art. 373, I, do CPC.

A pretensão funda-se, ainda, em indevida tentativa de extensão dos efeitos do RMS 30.988/MT. Cumpre assentar que a eficácia das decisões judiciais, como regra, circunscreve-se aos limites subjetivos e objetivos da lide em que proferidas, não se projetando automaticamente sobre terceiros estranhos à relação processual.

A existência de pronunciamentos favoráveis em demandas distintas não autoriza a extensão de seus efeitos a quem não integrou o respectivo processo, tampouco supre a necessidade de demonstração individualizada do direito alegado. A coisa julgada vincula-se estritamente ao que foi decidido e às partes por ela alcançadas, não comportando ampliação por via reflexa. Nesse contexto, o princípio da isonomia não afasta os limites próprios da coisa julgada nem dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a ascensão funcional.

Além disso, a promoção à graduação de 3º Sargento não decorre automaticamente do tempo de serviço. A ascensão funcional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais se insere a submissão e aprovação em curso específico de formação (CFS).

No caso, não há comprovação idônea de que a autora tenha concluído, à época própria, o curso exigido para a promoção pretendida. A eventual realização de curso relativo à graduação anterior não supre essa exigência. A ausência de
demonstração desse requisito, por si só, inviabiliza o reconhecimento do direito vindicado.

Assim, mesmo afastada a prescrição, a pretensão carece de suporte fático e jurídico mínimo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026